Tribunal: TJMT
Processo: 1021000-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021000-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (ADVOGADO), JAKSON ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 102.884.154-00 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JAKSON ANTONIO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO
(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA POR NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PREVISTA APENAS COMO ENCARGO DO ATRASO
.
: ABUSIVIDADE INEXISTENTE
NO PERÍODO DE NORMALIDADE.
TEMA 28/STJ. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL SUFICIENTE. GRATUIDADE PREJUDICADA.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com mora comprovada por notificação enviada ao endereço contratual; houve posterior interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária, não indicada por taxa diária, descaracteriza a mora; (
ii
) estabelecer se a notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida/devolvida;
e,
(
iii
) determinar se houve ausência de documento essencial (contrato original) a obstar a ação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade capaz de descaracterizar a mora restringe-se a encargos da normalidade contratual; capitalização diária e juros de mora incidem apenas no período de inadimplência (Tema 28/STJ).

A mora decorre do simples vencimento da obrigação não paga (mora
ex

re
).

Para a constituição de mora na busca e apreensão, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento (Tema 1132/STJ).

A devolução da carta com anotação de numeração irregular/inexistente não invalida a notificação, se enviada ao endereço contratual informado pelo devedor.

Divergência no número do contrato na notificação é imprecisão formal que não a invalida quando presentes os demais elementos de identificação da relação obrigacional.

A juntada de cópia digital legível da Cédula de Crédito Bancário, com elementos identificadores da operação, é suficiente para a instrução da ação.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento e a retratação do relator, resta prejudicado o agravo interno e revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido.

O pedido de gratuidade resta prejudicado diante do recolhimento do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Abusividade em encargos incidentes apenas no atraso não descaracteriza a mora, ausente ilegalidade na normalidade contratual.

A constituição
da mora se comprova com a remessa de notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a ausência de recebimento e a devolução por “numeração irregular”, assim como imprecisão formal no número do contrato quando a relação é identificável.

A juntada de cópia digital legível da Cédula de Crédito Bancário basta para instruir a ação, ausente indício concreto de fraude.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento e a retratação da tutela recursal, o agravo interno fica prejudicado por perda de objeto.

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 397. DL 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º. CPC,
arts
. 932, IV, 1.011, I, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1061530/RS, REsp 1951888/RS
;
TJMT, 0003000-65.2017.8.11.0087, 1014481-94.2025.8.11.0000, 1008158-73.2025.8.11.0000
;
TJPR, 0023583-27.2022.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por Jakson
Antonio
da Silva Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001185-96.2024.8.11.0078, ajuizada por Safra Crédito Financiamento E Investimento
AS, sendo que a
decisão agravada (ID 162282400) deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, nos seguintes termos:

VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em desfavor de
JAKSON ANTONIO DA SILVA SANTOS
, ambos qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem:Marca
Marca
Hyundai, Modelo Creta
Action
1.6 16v At64p Com Ag Chassi 9bhga811bpp287197, Cor Prata, Ano 2022/2023, Placa RRW7G07, Renavam: 0133359842.

Argumenta a parte autora que, diante da aquisição do bem mencionado, com objetivo de quitar o débito, pactuou com o (a) Requerido (a) contrato de financiamento em29/12/2022 (ID 158616837).

Afirma que a parte Requerida se encontra inadimplente desde29/11/2023, importando o débito das parcelas em aberto, vencidas e vincendas, no valor deR$ 98.116,20 (Noventa e oito mil cento e dezesseis reais e vinte centavos).

Não obstante o envio da notificação extrajudicial(Notificação no ID158618245) no endereço constante no contrato,foi devolvida com a informação de “
não existe o número
”.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

RECEBO
a inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de segredo de justiça, verifico que a demanda não se enquadra nas exceções previstas pelo art. 189 do Código de Processo Civil, haja vista que o interesse do Requerente é meramente patrimonial, consistente somente na localização e apreensão do bem. Logo,
indefiro
a tramitação dos autos em segredo de justiça.

Nos termos do art. 300 doCódigo de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que a instituição bancária traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da inadimplência (mora) da parte Requerida por meio de carta registrada com aviso de recebimento – AR(ID158618245).

Impede destacar, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". (Tema Repetitivo 1132 - data do julgamento 09/08/2023). (grifei).

Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo receio da Requerida vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo perecer.

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, doCódigo de Processo Civil, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem.

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução.

Posto isso,
DEFIRO
o pedido liminar, para imediata Busca e Apreensão do bem
Marca
Marca
Hyundai, Modelo Creta
Action
1.6 16v At64p Com Ag Chassi 9bhga811bpp287197, Cor Prata, Ano 2022/2023, Placa RRW7G07, Renavam: 0133359842.

Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de conservação do bem.

No prazo de 05 dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, §2º do Decreto nº 911/1969).

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344,Código de Processo Civil).

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69.

CUMPRA-SE
expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID.

295901476
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pedido de justiça gratuita
;

Nulidade contratual por ausência de indicação da taxa diária de juros remuneratórios;

Invalidade da notificação extrajudicial por vício formal (número de contrato diverso) e material (não entrega no endereço)
;

Ausência de documento essencial (contrato original e corretamente identificado)
.

Ao final, pugna
pelo
conhecimento e provimento do agravo
de instrumento
para reformar a decisão recorrida e afasta
r
a mora.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Citação (40167603)

– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.

297003899
)
.

A tutela recursal foi deferida (ID.
297209868
) para suspender os efeitos da decisão agravada, sob argumento
de que inexiste demonstração da periodicidade da capitalização de juros.

Contrarrazões (ID
.

303011373
), pugnando pelo desprovimento recursal.

Houve a interposição de Agravo Interno (ID.
303199394
) pleiteando a revogação da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

JAKSON ANTONIO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO
(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariam
ente, ao constatar a presença dos requisitos legais, notadamente a comprovação da mora pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em conformidade com o Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante, em suma, defende a necessidade de reforma da decisão, porquanto a Cédula de Crédito Bancário que ampara a pretensão inicial padece de nulidade, ao prever a capitalização diária de juros remuneratórios sem a correspondente indicação da taxa diária, prática que viola o dever de informação e descaracteriza a mora, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, a invalidade da notificação extrajudicial, por vício formal, ao indicar número de contrato diverso do pactuado, e por vício material, uma vez que não foi efetivamente entregue, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de "endereço inexistente".

Por fim, aponta a ausência de documento essencial à propositura da ação, qual seja, o contrato original e devidamente identificado, em ofensa ao princípio da cartularidade.

Lado outro, a instituição financeira Agravada, em suas contrarrazões e no agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo, assevera a legalidade da pactuação, argumentando que a capitalização diária incide apenas sobre
os juros moratórios (período de inadimplência), não afetando os encargos da normalidade contratual, o que afastaria a descaracterização da mora.

No que tange à notificação, invoca a tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ, defendendo que a simples remessa da comunicação ao endereço contratual é suficiente para a constituição do devedor em mora, sendo irrelevante a ausência de recebimento.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie.

Passo à análise das teses recursais.

1. Pedido de justiça gratuita
.

O apelante
pleiteou
gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando hipossuficiência econômica.

Após análise dos autos, este relator determinou que o Recorrente

apresentasse
comprovação nos autos dos pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária
(ID.
296077859
).

Via de consequência, o Agravante procedeu
com o devido recolhimento do preparo (ID. 297003899).

Deste modo,
prejudicada análise do pedido de
justiça gratuita.

2.
Nulidade contratual por ausência de indicação da taxa diária de juros remuneratórios

A tese central do Agravante, que fundamentou a concessão da liminar recursal, assenta-se na premissa de que a Cédula de Crédito Bancário, ao prever a capitalização diária de juros sem especificar a respectiva taxa, conteria uma abusividade nos encargos da normalidade, o que, nos termos do Tema Repetitivo 28 do STJ, teria o condão de descaracterizar a mora.

Todavia, um exame mais aprofundado do instrumento contratual, guiado pelos esclarecimentos da parte Agravada, revela uma distinção fundamental que altera a conclusão.

É que a
Cédula de Crédito Bancário (ID 158616837
– PJE 1º Grau
) e seu resumo (ID 158618242

– PJE
2
º Grau
) devem ser interpretados de forma sistêmica.

O Quadro IV da Cédula, que detalha as "Características da Operação", estabelece no item 6 as taxas de juros remuneratórios, ou seja, aquelas que remuneram o capital emprestado durante o período de adimplência contratual
,

constando
expressamente a "Taxa de Juros efetiva" de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano
:

Por outro lado, a Cláusula 4 das Condições Gerais ("Atraso") e o Quadro V do instrumento ("Encargos Moratórios") tratam especificamente das consequências do inadimplemento.

É nesse contexto, e somente nele, que a capitalização diária dos juros remuneratórios e a incidência dos juros de mora (pactuados em 0,2913% ao dia) são aplicadas
, conforme trecho do contrato:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28), é precisa ao estabelecer que apenas "

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
".

Este posicionamento é referendado por esta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA
- LEGITIMIDADE
DA COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCLUSÃO NOS CÁLCULOS - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, destinados ao fomento da atividade agrícola, conforme jurisprudência do STJ, por
inexistir relação de consumo ou vulnerabilidade do contratante. Em se tratando de empréstimo destinado a formação de suporte operacional ou capital de giro das empresas, tem-se que tais recursos são utilizados nas atividades produtivas da empresa comercial e de prestação de serviços, para implementá-las, não evidenciando que a pessoa jurídica seja a sua destinatária final, requisito indispensável para conferir a
qualidade à
pessoa física ou jurídica, de consumidora stricto sensu. É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula rural pignoratícia, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça, como ocorre no caso em tela, que houve expressa previsão na cédula, bem como no demonstrativo de conta vinculada. A cláusula contratual da Cédula Rural Pignoratícia estabelece de forma expressa a capitalização mensal de juros, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e da Súmula nº 93 do STJ, o que afasta a alegação de anatocismo indevido. A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada pelo art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, que permite apenas a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual nos limites legais. A comissão de permanência, embora prevista contratualmente, não foi incluída nos cálculos de execução, tornando prejudicado o pedido de sua ilegalidade.
Não sendo reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora não pode ser descaracterizada, conforme entendimento consolidado no Tema 28 do STJ.
(N.U 0003000-65.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)
(grifo nosso)

Dessa forma, a suposta abusividade apontada pelo Agravante — a capitalização diária sem a indicação da taxa correspondente — refere-se a um encargo moratório, aplicável unicamente após a violação do contrato pelo devedor.

A cobrança de encargos considerados abusivos no período de inadimplência, embora possa ser objeto de discussão em via própria, não possui o efeito de afastar a mora já constituída.

A mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil, decorre do próprio vencimento da obrigação não cumprida (mora
ex

re
).

Não obstante, deve ser destaco que
há indicação no item 8 que os encargos são pré-fixados, bem como que a periodicidade da capitalização é diária:

Portanto, não havendo abusividade nos encargos do período de normalidade, que foram clara e expressamente pactuados em taxas mensal e anual, a mora do devedor permanece hígida e inabalada.

3.
Invalidade da notificação extrajudicial por vício formal (número de contrato diverso) e material (não entrega no endereço)

No que tange à notificação extrajudicial, os argumentos do Agravante também não prosperam.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), pacificou a matéria, firmando a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A razão de decidir desse precedente repousa no princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao devedor o dever anexo de manter seus dados cadastrais, especialmente seu endereço, atualizados perante a instituição financeira.

O credor cumpre sua obrigação legal ao expedir a notificação para o local fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação.

No caso dos autos, a notificação foi enviada para "RUA DOS GIRASSOIS, 147, CASA, ROTEIRO 2, SAPEZAL - MT", exatamente o endereço que consta na Cédula de Crédito Bancário (ID 158616837)
, conforme se colaciona:

O
fato de o aviso de recebimento ter retornado com a informação de "Numeração irregular/inexistente" não pode ser imputado ao credor, que se valeu da informação prestada pelo contratante.

A responsabilidade por fornecer um endereço correto e apto ao recebimento de correspondências é do devedor
e a
dmitir o contrário seria premiar a conduta daquele que, por desídia ou má-fé, informa dados incorretos, criando um obstáculo intransponível ao exercício do direito do credor.

Sobre isso:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. constituição de mora. notificação enviada para o endereço contratual. recebimento ineficaz. irrelevância. recurso desprovido. I. caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária. A Agravante sustenta a nulidade da constituição de mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do constante no contrato, expedida por terceiro estranho à relação contratual, e com dados inconsistentes quanto à operação de crédito. II. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para caracterizar a constituição da mora, mesmo diante da devolução das cartas postais; (
ii
) estabelecer se a notificação expedida por empresa terceirizada, contendo dados genéricos, compromete a validade do ato e inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão. III. razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132 – REsp 1951888/RS) firmou o entendimento no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. 4. Consta nos autos que a notificação foi enviada para o endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, o qual foi indicado pela própria Agravante no momento da contratação. 5. A devolução das correspondências pelos Correios, com anotação de “número inexistente”, não invalida a notificação, pois a instituição bancária demonstrou o envio para o endereço contratual, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a mora. 6. A notificação extrajudicial contém os elementos essenciais da dívida: número da cédula de crédito, identificação do credor fiduciário e parcela inadimplida com data de vencimento, sendo, portanto, apta a vincular a obrigação inadimplida à devedora. 7. A alegação de ilegitimidade da empresa notificante não procede, pois não há demonstração de que a expedição tenha ocorrido sem poderes do
credor ou em desacordo com a relação contratual. IV. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência não seja efetivamente recebida. 2. A devolução da notificação por erro de numeração não invalida a mora quando comprovado que o endereço utilizado corresponde ao informado pelo devedor no instrumento contratual. 3. A legitimidade do remetente da notificação e eventual ausência de elementos adicionais na comunicação não afetam a validade do ato, desde que respeitada a forma contratual e legal. _______________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1132); TJMT, RAI 1030661-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025. (N.U 1014481-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Quanto à divergência no número do contrato, embora seja uma imprecisão formal, não se revela suficiente para invalidar o ato, uma vez que a notificação continha todos os demais elementos de identificação do devedor (nome completo e endereço) e da relação jurídica, sendo apta a atingir sua finalidade de cientificá-lo sobre a inadimplência.

4.
Ausência de documento essencial (contrato original e corretamente identificado)

A alegação de ausência de documento essencial resta prejudicada.

É que a
Cédula de Crédito Bancário, ainda que sem a indicação de um número de série, foi devidamente assinada pelo Agravante e contém todos os elementos necessários à identificação da operação de crédito, do bem financiado e das obrigações assumidas.

A jurisprudência moderna, em especial nos processos eletrônicos, tem mitigado o rigor do princípio da cartularidade, considerando suficiente a juntada de cópia digital legível do instrumento, salvo fundada e concreta alegação de fraude, o que não ocorreu na espécie.

Os julgados pátrios apontam que quando indicados subsídios que possam demonstrar a identificação da relação firmada entre as partes, a ausência de indicação do número do contrato não tem o condão de afastar a mora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DO
RÉU .
JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO
ACOLHIMENTO .
ELEMENTOS NA NOTIFICAÇÃO QUE POSSIBILITAM A IDENTIFICAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. - A comprovação da mora do devedor constitui pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, como preceitua a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de
Justiça.-
Existindo elementos suficientes na notificação extrajudicial que possibilitem a identificação da negociação a que corresponde, não há o que se falar em inexistência de constituição em
mora .Recurso
não provido. (TJPR - 18ª
C.Cível
- 0023583-27.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -
J .
18.07.2022) (TJ-PR - AI: 00235832720228160000 Curitiba 0023583-27.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

Os documentos apresentados são, portanto, suficientes para comprovar a relação jurídica e instruir a ação de busca e apreensão.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV.
Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Outrossim, n
os termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, compete ao Relator, no prazo de cinco dias, exercer juízo de retratação em relação à decisão monocrática agravada.

No caso, verifico que assiste razão ao agravante quanto à
necessidade da revogação da tutela recursal que concedeu efeito suspensivo ao
decisum
da origem
na hipótese dos autos, razão pela qual retrata-se este Relator da decisão
monocrática recorrida por este Agravo Interno.

Assim, e
m razão da revogação do
decisum
anteriormente impugnado, fica prejudicado o agravo interno interposto,
pel
a perda superveniente de seu objeto, consoante autorizam os
arts
. 932, IV, e 1.011, I, do CPC.

Conclusão
.

Por essas razões,
exercendo o
juízo de retratação
próprio do

art. 1.021, § 2º, do
CPC
,
revogo a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal (ID.
297209868
), e

conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025